Tribunal: TJSP
Processo: 2137828-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples (artigo 155, caput; c.c. 61, II, "j", do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente reincidente específico e que ostenta atos infracionais pretéritos – Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva suficientemente fundamentada – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples (artigo 155, caput; c.c. 61, II, "j", do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente reincidente específico e que ostenta atos infracionais pretéritos – Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva suficientemente fundamentada – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Indispensável a análise do caso concreto. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137828-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IAN SANTIAGO
MENDEZ, é impetrado MM. JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS(DIPO) DA COMARCA DA CAPITAL/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137828-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
2
Habeas corpus no 2137828-09.2020.8.26.0000 – Processo Digital
9a Vara Criminal Central da Capital (Processo no 1512972-25.2020.8.26.0228)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Ian Santiago Mendez
Voto no 12104
HABEAS CORPUS Furto simples (artigo 155, caput; c.c. 61, II, “j”,
do Código Penal)
Pleito de revogação da prisão preventiva.
Pressupostos
da
segregação
cautelar
presentes.
Paciente
reincidente específico e que ostenta atos infracionais pretéritos
Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
suficientemente fundamentada Inócuas outras medidas do artigo
319 do CPP
Recomendação no 62 do CNJ. Natureza
administrativa e não jurisdicional. Indispensável a análise do caso
concreto.
Requisitos
do
artigo
4o
não
evidenciados

Constrangimento ilegal não caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo defensor público
Renato Isnard Khair, com pedido de liminar, em favor de Ian Santiago
Mendez, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato do
MM. Juízo do Plantão Judiciário da Capital, sucedido pelo MM. Juízo de Direito
da 9a Vara Criminal Central da Capital, nos autos de no
1512972-25.2020.8.26.0228.
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática de furto tentado e teve a prisão convertida em preventiva,
inobstante a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Aponta a inidoneidade da decisão judicial, porquanto carente de
fundamentação adequada, eis que calcada na gravidade abstrata do crime,
sem analisar as circunstâncias do caso concreto. Destaca a
desproporcionalidade da medida extrema
de caráter excepcional no
ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da presunção de
inocência
que consubstancia verdadeira antecipação de pena, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137828-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
3
pelo menor potencial ofensivo do delito considerado o pequeno valor da res a
qual foi restituída à vítima. Ressalta a adequação e conveniência da
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319
do Código de Processo Penal. Tece comentários sobre a precária situação do
sistema prisional cujo estado de coisas inconstitucional foi reconhecido pelo
C. STF na ADPF no 347 e a presença dos pressupostos da Recomendação
no 62/2020 do CNJ para ser colocado em prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade, mediante a substituição da
custódia preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de
Processo Penal; ou, ao menos, pela prisão domiciliar (fls. 01/11).
Indeferida a liminar, as informações foram dispensadas (fls.
26/28).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 34/37).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante, teve a prisão convertida
em preventiva e foi denunciado por infração ao artigo 155, caput; c.c. 61, II, “j”,
do
Código
Penal
(fls.
01/04,
56/59
e
85/86

ação
penal
no
1512972-25.2020.8.26.0228), porque, no dia 17 de junho de 2020, por volta
das 18h50, na Praça da Liberdade, altura do no 100, Sé, nesta Capital,
subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular, marca LG, avaliado em R$ 700,00
(setecentos reais), de propriedade da vítima B.A.S..
Segundo a acusação, a ofendida descia as escadarias da
Estação Liberdade do Metrô quando o paciente “passou e puxou” o aparelho
celular que estava no bolso de seu casaco; B.A.S. se desequilibrou e caiu, mas
conseguiu pedir ajuda a terceiros, os quais detiveram o paciente na posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137828-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
4
telefone subtraído. A Polícia Militar foi acionada e Ian preso em flagrante. No
distrito policial, B.A.S. reconheceu o paciente como sendo o autor do delito;
formalmente interrogado, Ian “alegou que o telefone estava no chão, negando
que o tivesse retirado das vestes da vítima”.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto preso em
flagrante nas circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
(CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do
Código de Processo Penal, eventualmente concedida, não atenderia às
finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas
Leis nos 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra
enquadrado nos artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do Código de Processo
Penal, não estando incluído na descrição do artigo 321 do mesmo diploma.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se a conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a subtrair o
patrimônio de pessoas honestas, retirando a tranquilidade da sociedade.
Ademais, a reincidência específica e a presença de atos
infracionais pretéritos (cf. certidões de fls. 37/38 ou 97/98 e 39, autos no
1502065-11.2018.8.26.0050;
0002676-80.2017.8.26.0015;
e
0005869-06.2017.8.26.0015
ação penal no 1512972-25.2020.8.26.0228)
comprovam a personalidade distorcida daquele que, reiteradamente, insiste em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137828-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
5
praticar condutas ilícitas.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva (fls. 56/59
ação penal no
1512972-25.2020.8.26.0228), litteris:
(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do crime de FURTO (artigo
155 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de
Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações
colhidas. Há notícia de que a vítima descia as escadarias
de acesso à estação Liberdade do metrô, quando o
autuado subtraiu o telefone celular de seu bolso. A vítima
perdeu o equilíbrio e caiu da escada. Consta que, logo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137828-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
6
após a subtração, o autuado foi detido por populares e a
res furtiva foi recuperada. Em sede policial autuado
confessou o furto. Houve, ainda, reconhecimento positivo
pela vítima. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me
sobre o eventual periculum in libertatis. Os fatos ostentam
gravidade concreta, diante das consequências do crime,
uma vez que a vítima caiu na escadaria do metrô após ter
se desequilibrado em virtude da ação criminosa, bem como
da presença da agravante pela prática do delito em
ocasião de calamidade pública, o que o torna passível de
maior reprimenda. NÃO há, ainda, indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa,
denotando que a cautela é necessária para a conveniência
da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal,
nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos
alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio
de sustento, sendo certo que o autuado já ostentou
processo suspenso por crime de furto qualificado na fase
do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 37), a
evidenciar a dificuldade de sua localização. Não bastasse
isso,
há
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
na
espécie,
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na
eventualidade de condenação, da concessão de regime
menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em
condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de
novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão
ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como
expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137828-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
7
emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos
do artigo 310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no
13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente
ou que integra organização criminosa armada ou milícia,
ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar
a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares".
Ademais, em que pese o delito tenha sido praticado sem o
emprego de violência ou grave ameaça, o autuado foi
preso em flagrante delito em 13.01.2019 (fl. 37) pela
prática do crime de furto qualificado, no interior de estação
de metrô, praticado com semelhante modus operandi.
Todavia, o autuado tornou a ser preso em flagrante
praticando o mesmo delito, a evidenciar que faz do crime
de furto no interior de transporte público o seu meio de
vida.
Não bastasse, verifica-se a existência de registros de atos
infracionais (fl. 39). Já se decidiu que a prática de atos
infracionais anteriores serve para justificar a decretação ou
manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem
pública. Isso porque ela indica que a personalidade do
agente é voltada à criminalidade, fundamentando receio de
reiteração, considerando-se notadamente a gravidade
específica do ato infracional cometido e o tempo decorrido
entre o ato infracional e o crime (STJ, 3a Seção, RHC no
63.855/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11/05/2016).
Diante do exposto, verifico que o autuado demonstrou
indícios concretos de que em liberdade voltará a delinquir,
evidenciando que a imposição de qualquer medida cautelar
diversa da prisão não se mostra suficiente para afastar a
prática de delitos. Assim, a conversão da prisão em
flagrante em preventiva se faz necessária como forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137828-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
8
se garantir a ordem pública e se evitar a reiteração delitiva.
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque
ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código
de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art.
282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão
preventiva
com
a
finalidade
de
antecipação
de
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de
que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o
acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na
hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da
ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um só
tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam
a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase
indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual acolho a
manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão
em flagrante de IAN SANTIAGO MENDEZ em preventiva,
com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código
de Processo Penal. EXPEÇA SE mandado de prisão. (...).
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
De outro vértice, oportuno ressaltar que a Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137828-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
9
no 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa
e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto
ausentes os requisitos do artigo 4o, dentre os quais a inequívoca demonstração
quanto a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional
em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior
risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há
registros de contaminação pelo vírus, em maior escala, no sistema prisional.
Nesse sentido as recentes decisões do Superior Tribunal
de Justiça (v.g. HC n° 567.779/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
23/3/2020; HC n. 571.796/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, de 07/04/2020;
e HC n° 570.440/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 03/04/2020;
writs indeferidos monocrática e liminarmente) e também deste Sodalício, a
saber:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção dos
pacientes
no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas
cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de
prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19
- Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que
constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem,
de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de
cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere,
no contexto excepcional atualmente vivenciado - Ordem
denegada
(TJSP; Habeas
Corpus
Criminal
no
2062834-10.2020.8.26.0000, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15a
Câmara de Direito Criminal, j. 12.05.2020).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137828-09.2020.8.26.0000 -Voto no 12104
10
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator